Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743171-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE FREITAS VALADAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO FREITAS VALADÃO contra a decisão proferida nos autos do processo no 0704580-39.2023.8.07.0007, em trâmite perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel localizado na Quadra QS 608, lotes 1 e 2, conjunto C, torre D, apartamento 204, vaga de garagem 68, Samambaia, Brasília-DF, matrícula no 340.216 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Eis a decisão agravada (ID 246492047): “Ao ID 238181072, a parte executada MARCIO DE FREITAS VALADAO requereu a desconstituição da penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos que possui sobre o imóvel - Apartamento 204, Vaga de garagem 68, Torre D, Lotes 1 e 2, Conjunto C, Quadra QS 608, Samambaia, Brasília-DF, matrícula 340.216, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Intimado para juntar aos autos documentos que demonstrassem que efetivamente reside no imóvel penhorado ou que o mesmo se caracteriza como fonte de renda familiar, além de ser o único de sua propriedade, o executado se limitou a acostar as contas de energia elétrica em seu nome, bem como declaração do síndico informando que o devedor lá reside. Decido. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.(...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)" Do normativo transcrito, colhe-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Na hipótese, verifico que diante das inúmeras tentativas de citação do devedor, este foi citado por edital, conforme ID 184409396. Verifico que foi realizada tentativa de citação no imóvel em que o devedor alega residir (QS 608 Conj C LT 12, , APTO 204 (RES PAULO FREIRE), Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF, 72322-543), todavia, o A.R retornou com a informação de "mudou-se", confoeme ID 175063920. Além do mais, pela declaração de imposto de renda do devedor acostada ao ID 205268034, verifico que este possui outros imóveis em seu nome, sendo o apartamento penhorado nestes autos, uma chácara em Bela Vista/GO e um lote no município de Luziânia/GO. Aliado a isso, no momento da diligência "in loco" para avaliação do imóvel, o oficial de justiça certificou que não foi possível intimar o devedor da avaliação por ser ele desconhecido no local, informação passada pela atual moradora do imóvel, conforme ID 225275889. Assim, não é possível reconhecer que o imóvel é utilizado para moradia quando há diversos indícios de que o devedor não reside no mencionado local. Conforme já descrito, as faturas de energia elétrica e água apenas demonstram que o imóvel é de titularidade da parte, não se prestando, só por si, a demonstrar que o bem se presta à moradia familiar. Dentro disso, desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado é destinado à moradia do devedor, não há como obter a ressalva de sua constrição. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora apresentada ao ID 238181072 e matenho a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel - Apartamento 204, Vaga de garagem 68, Torre D, Lotes 1 e 2, Conjunto C, Quadra QS 608, Samambaia, Brasília-DF,, matrícula 340.216, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Passo às providências: 1) À secretaria para que certifique nos autos acerca da preclusão da decisão de ID 238338615, inclusive, em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 2) aguarde-se em cartóro a preclusão da presente decisão. 3) ao exequente para apresentar certidão de matrícula atualizada do imóvel de matrícula 340.216, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para instruir adequadamente o leilão judicial, em 15 dias; 4) tudo feito, façam-se os autos conclusos para designação do leilão. O prosseguimento dos atos de penhora em face do bem terão continuidade após o encerramento dos atos de penhora em face do bem descrito na presente decisão, a fim de evitar tumulto processual Intimem-se.” G.N. O agravante afirma que o imóvel constrito constitui sua residência familiar e, portanto, é bem de família, revestido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Sustenta que a decisão recorrida teria desconsiderado a aplicação dessa norma protetiva, “violando os princípios e as disposições contidas na Lei no 8.009/1990, que garante a impenhorabilidade do bem de família, ao permitir a penhora de imóvel que é o único bem utilizado para sua moradia e de sua família”. Aduz que o fato de possuir outro imóvel não afasta a impenhorabilidade, porquanto o bem atingido é aquele efetivamente utilizado como moradia. Argumenta que apresentou aos autos documentos que comprovam a residência no local, como contas de consumo e declaração do condomínio. O agravante sustenta, também, que o juízo de origem teria deixado de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, o que implicaria deferimento tácito, sobretudo por estar representado pela Defensoria Pública. Afirma que o patrocínio da instituição confere presunção de hipossuficiência, de modo que o benefício deveria ser reconhecido expressamente. Ao final, requer o deferimento da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo para obstar a alienação do bem penhorado até o julgamento do mérito, alegando “iminente designação de leilão” do imóvel. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem e a desconstituição de sua penhora”, nos termos da Lei no 8.009/1990 É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator